Tribunal: TJPA
Processo: 0801369-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801369-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JULGAMENTO DO INCIDENTE, APÓS A IMPETRAÇÃO.
A
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais como o ora se verificou (Conflito de Competência)
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DE SOUSA SANTOS
, indicando como coator o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
,
aduzindo a Defensoria Pública, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva no dia 15.12.2019, pela suposta prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (
Proc. nº
0030088-54.2019.8.14.0401)
, porém, o RPM vinculado ao Juízo da 9ª Vara Criminal arguiu exceção de incompetência, vindo este a declinar da competência, estando o feito na Seção de Direito para dirimir o incidente processual, daí o constrangimento ilegal por
excesso de prazo,
vez que não há sequer denúncia contra JOSÉ CARLOS.
Pede ao final, a concessão da ordem, nos termos requeridos
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 52/53-ID Num
2797835
), indeferi a liminar
(fls. 60-ID Num
2799086)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Na presente impetração, o suplicante invoca excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória, a refletir na segregação preventiva do beneficiário.

Inegável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente.

Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração do curso processual servem apenas como parâmetro geral. Oscilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade
.

No tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, não assiste razão à nobre defensora pública. É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (tráfico de drogas), já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento, acrescento, ainda, que, em consulta ao site eletrônico do E. TJE/PA, denota-se que o Conflito de Competência foi julgado no dia 12.03.2020, na qual Sua Excelência a Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, definiu a competência para julgamento feito ao JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, para processar e julgar o processo nº
0030088-54.2019.8.14.0401
, devendo agora, a instrução seguir regular tramitação, no Juízo competente.

De qualquer sorte, não se verifica,
assim
, a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo.

Por fim, a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
,
atuação das partes
e incidentes processuais como o ora se verificou (Conflito de Competência)
.

ANTE O EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS, MANTENDO A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
18
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/03/2020